Tribunal: CARF
Processo: 19679.721392/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721392/2018-37
RESOLUÇÃO
3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Ramon Silva Cunha e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do acórdão recorrido,
verbis:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de COFINS não-
cumulativo, relativo ao 2o Trimestre de 2017, no valor de R$ 5.482.940,46 (fls.
136-147).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 325-343 a DIORT/DERAT/SPO deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento em decorrência de diversas glosas de
créditos. As razões do deferimento parcial do direito creditório foram, em síntese,
as seguintes:
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
2
i) O contribuinte possui a Ação Ordinária n° 0011129-26.2017.4.01.3400 na 8a
Vara Federal de Brasília DF, com Pedido de Tutela de Evidência para declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária relativa à inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS/Cofins, ainda sem trânsito em julgado.
ii) Através da Decisão da 9a VCF de São Paulo, de 25/06/2019, MS no 5010965-
96.2019.4.03.6100, foi determinado que a ação judicial de exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/Cofins, por não possuir qualquer relação ou dependência
com os pedidos de ressarcimento, não seja óbice à análise e processamento de
tais pedidos.
iii) Para o 2o trimestre de 2017, em relação à apuração do crédito presumido
agropecuário do ramo de aves, o contribuinte fez sua demonstração através do
bloco “F” da EFD Contribuições, crédito tipo 2, nos termos do art. 55 da Lei n°
12.350, de 2010, de 30% da alíqu. básica – 0,495% PIS e 2,28% Cofins sobre a
parcela das aquisições de certos cereais, preparações alimentares e animais vivos
obtida pela relação entre a Receita de Venda de Exportação/ Receita de Venda
Total, passível de desconto/ressarcimento e do art. 56 da mesma Lei, relativa à
aquisição de carnes à alíquota zero utilizada em industrialização posterior –
crédito de 12% da alíqu. básica – 0,198% PIS e 0,912% de Cofins, e art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, de 60% da alíqu. básica – 0,99% PIS e 4,56% Cofins sobre a
parcela das aquisições obtida pela relação entre a Receita de Venda de
Processados/ Receita de Vendas Total, passível apenas de desconto. Ainda no
bloco “F” demonstrou crédito presumido por subcontratação de serviço de
transporte. Em 28/08/2019 efetuou a juntada de planilhas no proc. n°
19679.721049/2019-73 (crédito de PIS não cumulativo, fls. 17/37, sendo as
planilhas através de ñ pag), sem que houvesse qualquer intimação deste auditor,
relativas ao crédito presumido agropecuário e de subcontratação de serviços de
transporte, sem seguir as informações requeridas nos blocos “C” e “D” da EFD
Contribuições. Assim, e tendo em vista a demanda por mandado de segurança e a
falta de comunicação ao juízo de tal procedimento e sua motivação, tais juntadas
serão desconsideradas neste momento processual.
iv) Dos créditos judiciais não transitados em julgado. O Juízo da 9a VCF de São
Paulo/Capital determinou que a ação judicial supracitada não constituísse óbice à
análise deste pedido de ressarcimento, por não vislumbrar relação ou
dependência dos objetos. Assim, através da apuração da certeza e liquidez do
crédito passível de ressarcimento, nos termos do art. 74, caput da Lei no 9.430, de
1996 e alterações, foi delimitada a parcela incontroversa, não sujeita à relação ou
dependência de objetos.
v) Das glosas por falta de pagamento da contribuição. O art. 3o, § 2o, inc. II da Lei
no 10.833, de 2003, estabelece a vedação geral ao creditamento, nos casos de
aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição. Tal vedação é cabível,
também no caso da apuração de crédito de frete na aquisição de insumos não
sujeitos ao pagamento da contribuição, tendo em vista os arts. 289 e 290, inc. I,
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
3
todos do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR 1999), que considera que o custo da
mercadoria ou matéria-prima, compreenderá os de transporte. No caso de
compra de mercadoria para revenda ou matéria-prima para fabricação não
sujeitas ao pagamento da contribuição, a vedação do art. 3°, § 2o, inc. II da Lei no
10.833, de 2003, aplica-se de forma conjunta ao frete. Adicionalmente, no caso de
frete por transferência entre estabelecimentos ou que não seja por compra ou
venda, não existe previsão legal para tal creditamento. No caso do frete de
insumo que permite o creditamento através de crédito presumido, benefício
fiscal, sua interpretação deve ser literal e, adicionalmente, seus fornecedores, em
geral, passam a ter restrições quanto ao aproveitamento de crédito.
vi) Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica. O crédito presumido do art. 55 da
Lei no 12.350, de 2010, possui vedação expressa ao fornecedor pessoa jurídica de
aproveitamento do mesmo crédito, sendo necessária a suspensão do art. 54 da
mesma lei para que não ocorra tal tipo de duplicidade de usufruto de crédito,
ainda mais de cunho presumido.
vii) Nas planilhas de glosa e apuração das bases de cálculo dos créditos, foram
citadas as fundamentações legais apresentadas nos itens 23 a 26 sendo que a
glosa dos créditos presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004 e art. 56 da Lei
n° 12.350, de 2010, foram motivados pelo fato das receitas das vendas dos
produtos processados serem idênticas, com divergências motivadas apenas por
lançamentos subjetivos de devoluções. Para fins de certeza e liquidez, foram
considerados os créditos por aquisição com desconto do ICMS destacado, para os
débitos a exclusão do ICMS a recolher e para rateio proporcional dos tipos de
crédito, os menores percentuais, para que não haja simples deslocamento de um
tipo de crédito para outro.
viii) O saldo final de crédito deferido para ressarcimento foi no valor de R$
2.765.676,93.
O contribuinte, inconformado com despacho decisório que deferiu parcialmente
seu pleito, apresentou em 06.12.2019 manifestação de inconformidade, na qual
argumenta, em síntese, que: 
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E O CONCEITO DE INSUMO À LUZ DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA  Ao propor a glosa do direito creditório a adm
inevitavelmente incorre na nulidade aqui desenhada. Isto porque, no incansável
esforço de encontrar o fundamento para todas as glosas lançadas nas planilhas
referendada no despacho onde contém as rubricas, verifica-se que muitas delas
ficaram de fora da fundamentação abordada no ato decisório exarado pela
administração tributária, uma vez que, de sua minuciosa análise, infere-se que
apenas as seguintes, foram abordadas pela autoridade fiscal: IV-1 Dos créditos
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
4
judiciais não transitados em julgado; IV-2 Das glosas por falta de pagamento da
contribuição; IV-3 Das glosas por falta de suspensão do pagamento da
contribuição na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito
presumido agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.  Revela
-se das planilhas referendadas pela autoridade fiscal que dezenas de
milhares de despesas intrínsecas à atividade econômica explorada pela
manifestante inflam a volumosa base de cálculo para a glosa do crédito
postulado. Nestas planilhas a autoridade fiscal limitou-se a consignar uma
abreviada informação na coluna “Motivo da Glosa”, que adiante são listados, e
carecem da devida motivação legal no respectivo despacho decisório. São elas:
a) Apropriação de Crédito Extemporâneo;
b) Serviços não enquadráveis como utilizados na produção de bens, como
aluguéis de máquinas e equipamentos e/ou utilizados como insumos;
c) Aquisições entre Estabelecimentos;
d) Aluguel de Prédios;
e) Frete Exportação;
f) Bens utilizados como insumos;
g) Industrialização por encomenda;
h) Frete de venda;
i) Armazenagem;
j) Frete de aquisição de insumos.  A inexistência de equivalente fundamento legal que lastr
çadas
pela autoridade fiscal impede o direito de defesa da ora recorrente, além de
constituir evidente afronta à legalidade e motivação, esperados da administração
tributária. 
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR DEIXAR DE AVALIAR PROVA
PREVIAMENTE APRESENTADA  Outro ponto do despacho decisório digno de reforma
autoridade fiscal ter admitidamente desconsiderado a petição formalizada no
curso da análise do direito creditório relacionado às despesas de fretes de
transferência, compra, venda e crédito presumido da agroindústria.  Estas despesas, qua
escrituradas no Bloco F100 do EFD Contribuições, e no curso do processo de
fiscalização, antes da prolação do despacho decisório, a manifestante buscou
fornecer os elementos necessários para assegurar à autoridade fiscal o
reconhecimento do direito creditório.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
5  Ocorre que, à mingua do princípio da ampla defesa e
material intrínseco ao processo administrativo tributário, a autoridade fiscal
simplesmente consignou no despacho:
[...] Ainda no bloco “F” demonstrou crédito presumido por subcontratação de
serviço de transporte. Em 28/08/2019 efetuou a juntada de planilhas no proc. n°
19679.721049/2019-73 (crédito de PIS não cumulativo, fls. 17/37, sendo as
planilhas através de ñ pag), sem que houvesse qualquer intimação deste auditor,
relativas ao crédito presumido agropecuário e de subcontratação de serviços de
transporte, sem seguir as informações requeridas nos blocos “C” e “D” da EFD
Contribuições.Assim, e tendo em vista a demanda por mandado de segurança e a
falta de comunicação ao juízo de tal procedimento e sua motivação, tais juntadas
serão desconsideradas neste momento processual.  Sendo assim, merece anulação o de
para determinar a devolução do feito à autoridade fiscal para promover a
reanálise do direito creditório, contemplando toda a documentação apresentada
pela manifestante. 
DOS CRÉDITOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO  A existência de ação judic
cálculo do PIS e COFINS, efetivamente não impacta no valor a ser ressarcido por
meio de Pedidos Administrativos de Ressarcimento. Dois são os motivos
principais: a) As ações judiciais (ICMS na base do PIS e COFINS) obviamente só
podem importar em benefício para o contribuinte (apurar valor a ser restituído ou
reconhecer crédito tributário a ser utilizado) – é impossível que uma ação
tributária ativa movida pela empresa possa redundar em prejuízo para ela; b) A
Manifestante em nenhum momento aplicou qualquer decisão proferida naquele
processo no sentido de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. A
apuração da Manifestante, em todo o período fiscalizado e até a presente
competência, não foi alterada e é realizada nos termos exigido pela RFB (com o
ICMS incluso na base de cálculo do PIS e da COFINS).  É fundamental reiterar que o ob
exclusivamente, à base de débitos da contribuição, em nada se referindo à base
de créditos apropriados pela Manifestante. Tanto é assim que o pedido foi
formulado para que fosse declarado o direito da Manifestante de não incluir o
valor do ICMS na base de cálculo (ou seja, de débitos) do PIS e da COFINS, uma
vez que o referido valor não se revela como uma receita sua.  O desfecho lógico e devidam
atribuído ao
caso da referida ação judicial será o de submetê-la, quando do seu trânsito em
julgado, às regras previstas na Instrução Normativa RFB no 1.717/17. Isto é, depois
de finalizada a discussão e tendo sido provida a ação, caberá à ora Manifestante
apresentar, perante a RFB, para fins de aproveitamento do crédito mediante
compensação ou restituição, o “Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
6
Decisão Judicial Transitada em Julgado”, o qual franqueará ao Fisco a
possibilidade de avaliar o cálculo feito pela empresa a título de êxito judicial.  Neste momen
sim de forma fundamentada e oportuna, poderá corroborar ou não o valor
mensurado pela empresa. Em outras palavras: se houver a procedência do pedido
da empresa, o crédito naturalmente vai aumentar e será apurado em habilitação
de crédito.  Se houver improcedência do pedido, simplesmente a apuração será manti
como foi feita. Mas, sob qualquer enfoque, é certo que a ação ajuizada para
excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS jamais poderá reduzir o valor
objeto dos pedidos de ressarcimento objeto do citado mandamus. 
DAS GLOSAS REALIZADAS PELA FALTA DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO  As explana
de fiscal no despacho decisório sob tal
título contemplam a glosa de despesas relativas a fretes. Dispensa maiores
divagações nos valermos da literalidade das explanações:
23. O art. 3o, § 2o, inc. II da Lei no 10.833, de 2003, estabelece a vedação geral ao
creditamento, nos casos de aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição:
[...]
24. Tal vedação é cabível, também no caso da apuração de crédito de frete na
aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição, tendo em vista
os arts. 289 e 290, inc. I, todos do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR 1999), que
considera que o custo da mercadoria ou matéria-prima, compreenderá os de
transporte:
[...]
25. Logo, no caso de compra de mercadoria para revenda ou matéria-prima para
fabricação não sujeitas ao pagamento da contribuição, a vedação do art. 3°, § 2o,
inc.II da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se de forma conjunta ao frete.
Adicionalmente, no caso de frete por transferência entre estabelecimentos ou que
não seja por compra ou venda, não existe previsão legal para tal creditamento. No
caso do frete de insumo que permite o creditamento através de crédito presumido,
benefício fiscal, sua interpretação deve ser literal e, adicionalmente, seus
fornecedores, em geral, passam a ter restrições quanto ao aproveitamento de
crédito (ver por exemplo os itens 16 e 26)  As razões delineadas no despacho decisório ca
direito creditório da recorrente, pois o que o assegura é o fato de a contribuição
incidir sobre a despesa à luz do princípio da não cumulatividade, e não o que a diz
as normas inerentes ao imposto sobre a renda, como quer fazer crer ao invocar
em seu proveito o disposto nos artigos 289 e 290, I, do Decreto n° 3.000/99
(RIR/1999).
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
7  É dizer, o determinante para lastro
do direito creditório é o fato da despesa, no
caso, o frete, estar sujeito à tributação do PIS e COFINS, como é o caso dos autos,
pois uma vez suportado o encargo pelo tomador desse serviço, no caso, a
manifestante, faz-se incontornável o reconhecimento graças ao princípio da não
cumulatividade. 
Fretes de Aquisições de Mercadorias Empregadas Como Insumos/Matéria-
Prima não Sujeitas à Contribuição  A equivocada interpretação da Autoridade Fiscal s
tributação dos insumos adquiridos sujeitos a suspensão, alíquota zero, isentos ou
não tributados, ao serviço de frete contratado, sujeito ao pagamento das
contribuições e via de consequência ao creditamento do PIS e da COFINS.  Neste sentido
ia conferem o
direito ao crédito in casu:
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA
A AQUISIÇÃO DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. É possível o creditamento em
relação ao frete pago e tributado para o transporte de mercadorias tributadas
pelo PIS com alíquota zero. (PAF no 13951.000345/2004-06, Acórdão no 3402-
003.520, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Sessão de 01/12/2016) (grifou-se)  Portanto, a g
Autoridade Fiscal destoa da previsão legal e deve ser revertida, principalmente
porque o crédito aproveitado pela Manifestante decorre de uma operação de
transporte tributada. 
Frete de Transferência Entre Estabelecimentos  O crédito sobre frete não está limitad
de venda, uma vez que o
próprio dispositivo legal (artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) ao
mencionar "(...) nos casos do inciso I e II (...)" admite claramente o crédito do frete
para o transporte de insumos; assim, igualmente se é possível o crédito de frete
sobre transferências.  Não obstante ao posicionamento do Fisco, observa
-se que o CARF, em recentes
decisões, vem reformulando seu entendimento – à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância da despesa para a atividade econômica da empresa,
diga-se – sobre a possibilidade de crédito entre estabelecimentos da mesma
empresa. Vejamos:
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS. DIREITO A
CRÉDITO. LEI No 10.833/2003, ART. 3o, INCS. II E IX. A norma introduzida pelo inc.
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, segundo a qual a armazenagem e o frete na
operação de venda suportados pela vendedora de mercadorias geram créditos, é
ampliativa em relação aos créditos s previstos no inc. II do mesmo artigo. Com
base nesses dois incisos, geram créditos, além do frete na operação de venda,
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
8
para entrega das mercadorias vendidas aos seus adquirentes, os fretes entre
estabelecimentos da própria empresa, desde que para o transporte de insumos,
produtos acabados ou produtos já vendidos. [...] Por maioria de votos, deu-se
provimento ao recurso para admitir o aproveitamento dos fretes relacionados ao
transporte havido entre estabelecimentos da empresa. (Processo no
16366.003307/2007-38, Acórdão no 3401-002.075 - 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária)".  Por essas razões, merece reforma o despacho decisório em análise, para afas
as glosas promovidas pela Autoridade Fiscal e bem assim a consequente exigência
tributária ora combatida, porque restou comprovado o direito ao crédito relativo
aos fretes na aquisição e de transferência de insumos. 
DAS GLOSAS POR FALTA DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
NA AQUISIÇÃO – CRÉDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO PELO FORNECEDOR
PESSOA JURÍDICA  No que tange às
glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica, a douta autoridade fiscal fez
constar singelamente no despacho decisório que:
26. O crédito presumido do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, possui vedação
expressa ao fornecedor pessoa jurídica de aproveitamento do mesmo crédito,
sendo necessária a suspensão do art. 54 da mesma lei para que não ocorra tal tipo
de duplicidade de usufruto de crédito, ainda mais de cunho presumido:  Entretanto, refe
apropriação da Manifestante encontra-se devidamente amparado nas Leis no
10.925/2004 e no 12.350/2010, bem como pelas IN no 636/2006 e 1.157/2011,
tendo em vista se tratar de processados (NCM 16) e carne in natura de Aves e
Suínos (NCM 02).  Acontece que a fabricação de carne in natura e derivados de carnes pr
demandam os mesmos insumos (grão e animais vivos).  O direito
a apropriação de crédito presumido disposto no art. 8o da Lei no
10.925/2004 é calculado mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições dos
itens listados no dispositivo, no percentual de 60% das alíquotas de PIS (1,65%) e
Cofins (7,60%), conforme art. 8o, § 3o, I, da Lei no 10.925/2010.  O art. 55 e 56, Lei no 12.

Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1
da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre:
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
9
I - o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física; II - o valor das preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e
01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física; III - o valor dos bens classificados nas
posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.” Grifo nosso.
Art. 56. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas na alínea b do inciso
XIX do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de percentual
correspondente a 12% (doze por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013).  No entan
8o da Lei no 10.925/2004) não mais se aplicaria em relação às mercadorias ou
produtos classificados nos códigos: (i) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e
23.09.90 da NCM e (ii) 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM.  Logo, a partir da publicação da Lei no 12.3
apropriar créditos presumidos de PIS e COFINS sobre as aquisições de insumos
utilizados na fabricação dos produtos indicados no art. 55, caput, da Lei
12.350/2010.  Todavia, o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2010 d
de ser aplicado apenas em relação às mercadorias ali especificadas (classificadas
nos NCMs acima mencionados). Confira-se:
Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei,
não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004:
I – às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM; II – às mercadorias ou aos produtos
classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, no que for contrário ao disposto nos
arts. 54 a 56. (Redação original da Lei 12.350/2010)  Em vista disso, a Lei no 12.350/
10.925/2004, mas sim, excluiu algumas mercadorias que faziam jus ao crédito
presumido ali descrito.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
10  Sob este viés, cumpre informar que a Manifestante
abate de aves e suínos e produz mercadorias classificadas não só no código 02,
mas também no código 16 da NCM (carne processada, exemplo: linguiça),
encaixando às especificações da lei.  Assim, para análise dos créditos presumidos pelos qu
administração tributária detém o dever de analisar o crédito presumido previsto
nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010, e o crédito presumido concedido pelo
art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma vez que a Manifestante também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM. 
DEMAIS GLOSAS CONSTATADAS NAS PLANILHAS DA AUTORIDADE FISCAL SEM
CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO NO DESPACHO DECISÓRIO  Em devoção ao princí
arguida no início da abordagem de mérito desta manifestação de inconformidade,
a manifestante passa a impugnar as rubricas relativas a despesas que, embora
careçam de fundamentação legal no despacho decisório combatido, encontram-
se presentes nas planilhas de glosas elaborada pela autoridade fiscal. 
Crédito Extemporâneo de Despesas com Fretes, Insumos e Serviços  Verifica
-se da planilha de glosa constante nos autos diversas despesas com a
rubrica de créditos extemporâneos de PIS/COFINS, pleiteados nos pedidos de
ressarcimento que merece ser revertida.  A apuração dos créditos de PIS e COFINS deco
toma por base a despesa ocorrida no mês de apuração, conforme indicado no art.
3o da Lei no 10.637/02. Tanto que no § 4° do citado dispositivo está expresso que
“o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”.  Destarte, na impossibilidade de aproveitado
do crédito no mesmo mês em que
ocorreram as despesas que o originaram, a exemplo do que ocorre no caso
concreto, as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, garantem ao contribuinte o direito de
aproveitar esses créditos nos subsequentes, tal qual o fez a manifestante.  O despacho dec
provocado a se manifestar sobre a matéria, reconheceu o direito ao
aproveitamento do crédito extemporâneo, nos termos previstos nas Leis no
10.637/02 e 10.833/03.  A Manif
estante, ao realizar o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS ora
debatido, agiu em estrita conformidade com os arts. 3o, § 4o, das Leis no
10.637/02 e no 10.833/03, bem como observou o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, razão pela qual há que se reconhecer – de pronto - a regularidade do
aproveitamento do crédito na forma realizada.  Ademais, cabe pontuar que inexiste qua
PIS/COFINS não-cumulativos, que obriguem o contribuinte a proceder à
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
11
retificação de documentos para o aproveitamento extemporâneos de créditos. Há
apenas a autorização expressa para o seu aproveitamento nos meses
subsequentes, quando não usados no respectivo mês de apuração (§ 4o do art. 3o
das Leis no 10.637 e no 10.833/03).  Portanto, há que
se reconhecer o direito da Manifestante à apropriação dos
créditos extemporâneos pleiteados, que são passíveis de adjudicação
relativamente aos 05 (cinco) anos anteriores, tendo em vista que o art. 3o, § 4o
das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, que garantem à Manifestante a apropriação
posterior dos créditos não utilizados no mês em que a despesa se concretizou
independentemente da retificação dos controles fiscais ou contábeis (DACON e
DCTF).  Subsidiariamente, requer
-se que o crédito extemporaneamente aproveitado
seja realocado no mês de origem, ou que se autorize a retificação pela ora
Manifestante. 
NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA  O despacho decisório
direito de defesa da manifestante, em razão da deficiente fundamentação
esboçada. Sem abrir mão da nulidade suscitada e da própria insubsistência das
glosas discriminadas apenas nas planilhas elaboradas pela douta autoridade fiscal,
é importante trazer em voga a necessidade de conversão do julgamento em
diligência.  Outro ponto importante do despacho decisório (2o trimestre de 2017) qu
merece ser alvo de diligência reside nas despesas com fretes subcontratados
escriturados pela manifestante no Bloco F100, que foram “desconsideradas” pela
autoridade fiscal de origem. Também sem abrir mão da nulidade e do próprio
direito creditório já sustentados, remanesce a necessidade de conversão do
julgamento para oportunizar à recorrente a apresentação de elementos que o
douto colegiado eventualmente possa contribuir para a comprovação do direito
defendido.  Inolvidável o dever do contribuinte em apresentar as provas que necessárias
comprovação do seu direito e, caso a Fiscalização não se dê por convencida, os
autos devem ser baixados para realização de diligências in loco, ou solicitação de
juntada de documentos, tendo em vista que no presente caso parte dos pedidos
de ressarcimento não foram efetivamente analisados pela fiscalização, tampouco
fundamentados no despacho decisório.  R
equer a conversão do julgamento em diligência para saneamento das
nulidades apontadas e assegurar o direito de defesa em favor da manifestante.
Foram acostados aos autos Ofício da Justiça Federal notificando a concessão de
liminar, nos autos do mandado de segurança no 5004109-14.2022.4.03.6100,
determinando a apreciação das manifestações de inconformidade no prazo de 60
dias.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
12
Tendo em vista as alegações da manifestante, em 26.04.2022 o processo foi
baixado em diligência para a DERAT/SP para que fossem tomadas, em síntese, as
seguintes providências: i) Esclarecer os fundamentos das glosas indicadas nas
Planilhas que não encontram as respectivas fundamentações no Despacho
Decisório recorrido; ii) Analisar a documentação, relativa ao 2o trimestre de 2017,
apresentada pelo contribuinte e desconsiderada nas decisões recorridas; iii)
Reverter as exclusões do ICMS das bases de cálculos, efetuadas para apuração do
direito creditório, tanto dos créditos por aquisições quanto dos débitos de
PIS/COFINS; iv) Esclarecer os fundamentos da glosa do item “Das glosas por falta
de suspensão do pagamento da contribuição na aquisição, nos casos de vedação
ao aproveitamento de crédito presumido agropecuário pelo fornecedor pessoa
jurídica.”, e manifestar-se sobre a argumentação da manifestante de que, para
fins de apuração do crédito presumido previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no
12.350/2010 e no art. 8o da Lei no 10.925/2004, a fiscalização não observou que a
pessoa jurídica também produz mercadorias classificadas no código 16 da NCM,
retificando a apuração do direito creditório se for o caso.
A DERAT/SP efetuou a diligência solicitada e elaborou a Relatório de fls. 801-825
informando que:
“(...)
O contribuinte foi cientificado do Relatório de Diligência elaborado pela
DERAT/SP, e apresentou a manifestação de fls. 832-848 alegando, em síntese,
que: 
DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL 
DO VALOR ADICIONAL RECONHECIDO  O ilustre auditor fiscal apresentou a Informaç
adicional.  Desse modo, inicialmente a contribuinte informa que concorda com o crédit
adicional revertido, de modo que referido valor é incontroverso, e, portanto, deve
ser reconhecido em favor da Manifestante. 
DAS DEMAIS GLOSAS MANTIDAS – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO  A DRJ det
Esclarecer e detalhar os fundamentos de cada uma das glosas indicadas nas
Planilhas que não encontram as respectivas fundamentações nos Despachos
Decisórios recorridos.  Contudo, em resposta ao item “a” a DRF se limitou a indicar
nomenclatura das planilhas, bem como fez o simples mapeamento do
originalmente descrito nos arquivos não pagináveis, em uma tentativa de
descrever um “passo a passo” de como entender suas planilhas, não atendendo a
determinação da DRJ para que esclareça e detalhe os fundamentos de cada uma
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
13
das glosas indicadas nas planilhas anexas aos Processos Administrativos Fiscais,
conforme item 1.1 ao 1.3.  O fiscal apenas busca descrever o conteúdo das suas planilha
esclarecer e detalhar os fundamentos para o indeferimento do crédito na
informação fiscal, embora a DRJ tenha determinado que a DRF apresentasse um
relatório fiscal conclusivo na informação fiscal, trazendo não só a fundamentação
legal, mas a justificativa detalhada de cada glosa no corpo do relatório fiscal. A
mesma lógica do raciocínio se estendeu para todas as rubricas.  Sobre as planilhas que
esclarecem quais itens foram glosados/revertidos, bem como possuem diversas
glosas de créditos sem a correspondente fundamentação e explicação no
despacho decisório ou na informação fiscal.  Em outros termos, a DRF apenas repetiu a
indicar com clareza os fundamentos e motivos das glosas realizadas, mantendo
diversas glosas nas planilhas anexas com a informação fiscal, sem correspondente
explicação no despacho decisório ou na informação fiscal, em claro cerceamento
de defesa da contribuinte. Salientando-se ainda que o mapeamento que a
fiscalização indica no início da informação se refere as planilhas originais e não as
“revisadas”.  Desse modo, ainda temos glosas sem justificativas no despacho decisóri
agora na informação fiscal (momento em que a DRF poderia ter suprido a
deficiência de fundamentação e de clareza), que não indicam de forma clara e
precisa os fundamentos e motivos que levaram a fiscalização a manter as glosas
ou reverter as glosas dos créditos pleiteados.  Desse modo, considerando que da anál
informação fiscal ainda não se permite a compreensão da matéria sob análise,
mostra-se nítido cerceamento do direito de defesa do contribuinte, impondo-se,
por consequência, o reconhecimento da sua nulidade nos moldes do que
preconiza o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.  Quanto ao item “d”, verifica
-se que da análise da informação fiscal, a autoridade
fiscal também não detalha os fundamentos referentes as glosas de créditos
presumidos, apresentado sucintamente a seguinte afirmativa:
6. Quanto ao item “d” da diligência, para esclarecer e detalhar os fundamentos da
glosa do item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição
na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica” , que consta no Despacho Decisório
(fls.213/231), título IV-3, item 26 (fl.228), trata-se de exigência a ser verificada na
Nota Fiscal emitida pelo fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e prévia
declaração do adquirente de que atende às condições da suspensão, que somente
assim irá permitir a apuração de crédito presumido pelo adquirente. O art.55, §
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
14
5o, da Lei no 12.350, de 2010, descrito no Despacho Decisório, ainda veda a
apuração de crédito pelo fornecedor (com algumas exceções).
7. Ainda em relação ao item “d” da diligência, se para fins de apuração do crédito
presumido previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei no
10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM, observo que na planilha
Apropriação de Crédito 2T17 cód.201 301 306 (fl.324 ñ pag), ocorreram glosas de
crédito presumido cód.306, nos meses de abr/2017 e mai/2017 (em jun/2017 não
houve apuração de crédito), nas alíquotas de 0,198% PIS e 0,912% Cofins (art.56
da lei no 12,350, de 2010, apurado na venda de processados de frangos/suínos
originados de carnes adquiridas com alíquota zero) e alíquotas de 0,99% PIS e
4,56% Cofins (art.8o da Lei no 10.925, de 2004 apurado na venda de processados
de frangos/suínos originados de insumos adquiridos com suspensão, neste caso
animais vivos, rações,... Tais glosas totais foram motivadas por entregas das
planilhas de fls.17/22 ñ pag 178 CRED PRES AVES e SUÌNOS e CARNE IN NATURA,
que não foram analisadas devido aos prazos judiciais (ver item 6 do Despacho
Decisório de fls.325/343), e que foram analisados nesta diligência.  Contudo, mais uma v
-se
deficiente.  Ora, conforme esclarecido na Manifestação de inconformidade, a contribuin
apura o crédito 8o da Lei no 10.925/2004, e do art. 56 da Lei no 12.350/2010, nos
termos da legislação. Apresentou-se ainda metodologia de apuração de crédito
com a defesa, os quais não foram contestados pela fiscalização.  De tudo que foi apresen
o
demonstrativos e forma de cálculo do crédito presumido, a fiscalização nada
menciona ou contesta, apenas ratifica o que foi superficialmente mencionado no
despacho decisório.  A breve fundamentação de que a Manifestante não faria jus em “aq
nota fiscal sem suspensão da exigibilidade” não é suficiente para manutenção da
glosa, sendo que as fundamentações apresentadas pela autoridade fiscal somente
corroboram o direito creditório da Manifestante, realizado com fulcro na Lei no
12.350/2010.  S
obre o questionamento “se para fins de apuração do crédito presumido
previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei no
10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM”, a fiscalização nada responde,
apenas menciona que não realizou glosa de créditos com base no art. 8o da Lei no
10.925/2004.  Que no caso do 2o tri de 2017, a determinação era de que se analise
documentos apresentados nos autos, desconsiderados por decorrência dos
prazos judiciais.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
15  Portanto, Julgadores, a DRF não cumpriu a determin
detalhar os fundamentos dos créditos informados nas planilhas e que não
constam do despacho decisório, e nem mesmo para prestar esclarecimentos
quanto aos créditos do período de apuração de 2o tri de 2017 (item “b” e “e” do
despacho de diligência).  Não obstante, salienta
-se que para cumprimento da diligência fiscal, a
Manifestante foi intimada para prestar diversos esclarecimentos e documentos,
em especial sobre os fretes e crédito presumido, sendo que nas manifestações
anteriores apresentou vasta documentação, bem como explicações sobre o
direito creditório, sobre os quais a autoridade não apresenta contestação
específica. Veja que no item 3 e 5 da informação fiscal consta o detalhamento das
intimações:
(...).  Quanto a reversão das exclusões do ICMS das bases de cálculos do PIS/COFINS,
a determinação da DRJ foi a seguinte: Reverter as exclusões do ICMS das bases de
cálculos, efetuadas para apuração do direito creditório, tanto dos créditos por
aquisições, quanto dos débitos de PIS/Cofins.  Sobre este ponto, a autoridade fiscal n
reversão. Vejamos os itens que trata do assunto:
(...)  Portanto, também para este item falta clareza e detalhamento sobre os
fundamentos dos créditos informados nas planilhas e que não constam do
despacho decisório.  A DRJ solicitou que a fiscalização o cumprimento do item “e”:
relatório conclusivo, instruído dos demonstrativos pertinentes, acerca dos efeitos
das análises/reversões aqui solicitadas no direito do crédito pleiteado nestes
autos;  No entanto, da análise de todo o processo e da informação fiscal, veja que
inexiste relatório conclusivo, instruído com demonstrativo pertinentes, acerca dos
efeitos das análises e reversões.  Pelo contrário, sequer é possível entender qual glosa fo
que o fiscal não explica na informação fiscal, bem como apresenta apenas
planilhas revisadas, que constam informações superficiais e genéricas, com cores
e informações diversas, como se o contribuinte fosse obrigado a compreender o
que significa dentro do contexto da análise, já que não se apresenta na
informação fiscal ou no despacho decisório os devidos esclarecimentos.  Vale salientar que
os créditos, 2 decorrentes de mandados de segurança impetrados para análise do
PER e cumprimento da diligência fiscal, e novamente na informação fiscal,
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
16
contudo, ele apresenta sempre a mesma metodologia que não permite se
entender com clareza os motivos de glosas e forma de cálculo.  Desse modo, tais fatos d
1o, da Lei 9.784/1999, que determina que a motivação deve ser explícita, clara e
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos
de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso,
serão parte integrante do ato.  Ademais, repisa
-se, estamos diante de claro cerceamento de defesa, que enseja
a nulidade do despacho decisório e a homologação integral dos créditos apurados
pelo contribuinte, com base no art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.  Por entender
os os itens constantes na resolução
proferida pela DRJ, a contribuinte requer o acolhimento da manifestação de
inconformidade e o afastamento das glosas pela DRF, deferindo-se o crédito na
integralidade. 
Da Glosa - Da exigência de conhecimento de transporte  Conquanto deficiente na funda
informação o tópico “IV-4 Da exigência do Conhecimento de Transporte da
Subcontratada”.  O auditor requer a apresentação dos conhecimentos de transportes e
pelos subcontratados, sob a justificativa de que o termo “poderá” do art.68, § 4o
do RICMS/SC, apenas permite que no caso de o subcontratado executar mais de
um transporte com o mesmo contratante, emita um único CTE, com a indicação
do número dos conhecimentos de transporte emitidos no período pelo
transportador contratante para acobertar as prestações realizadas pelo
subcontratado.  Ocorre que ainda não há razoabilidade na referida solicitação, por isso, p
-se
a esclarecer: A redação do artigo 68, §4o, do RICMS/SC é clara ao expressar que “a
empresa subcontratada poderá emitir, ao final de cada período de apuração do
imposto, no mínimo 1 (um) conhecimento de transporte para documentar as
prestações realizadas no período para cada contratante”. Isto é, a questão foi
tratada de forma opcional pelo legislador, portanto, não há obrigatoriedade de a
empresa subcontratada emitir o Conhecimento de Transporte.  Ademais, reforça
-se a legitimidade e suficiência do Conhecimentos de
Transporte emitidos pelo estabelecimento 0007-19, por meio da Solução de
Consulta - COSIT no 148, de 07 de maio de 2019, a qual concluiu que é possível a
subcontratante apropriar-se de créditos de PIS e COFINS, mesmo na hipótese de
não haver, ao amparo da legislação específica, a emissão do CT-e pela pessoa
jurídica transportadora subcontratada.  Ainda, a referida SC COSIT completa que a veracid
ser atestada com documentos hábeis e idôneos, com conteúdo esclarecedor em
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
17
relação às operações a que se refiram, observando-se eventuais regramentos
fixados pelas legislações tributárias estaduais e demais normas que regulam o
transporte de cargas. Vejamos:
b) a pessoa jurídica transportadora de cargas subcontratante pode realizar a
apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos ao
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e ao inciso II do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, também na hipótese de não haver, ao amparo da legislação
específica, a emissão do CT-e pela pessoa jurídica transportadora subcontratada.
A veracidade dos créditos apropriados pode ser comprovada com documentos
hábeis e idôneos, com conteúdo esclarecedor em relação às operações a que se
refiram, observando-se eventuais regramentos fixados pelas legislações
tributárias estaduais e demais normas que regulam o transporte de cargas.  Ademais, val
arquivos “FRETE_F100_Natureza_02_Aquisicao_Bens_Utilizados_Insumo” e “FRETE_F100_Natureza_07_Armazenagem_Frete_Venda” o no da chave
eletrônica dos CTe emitidos pela Seara Comércio (CNPJ 83.044.016/0007-19),
onde, por meio de consulta a base de dados do Sistema Sped, é possível validar,
no campo dados adicionais, informações relativas à subcontratação.
A 9a Turma da DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 108-37.982, de 25 de maio de 2023, cuja
ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova de créditos utilizados como dedução do PIS/COFINS devido na
sistemática da não-cumulatividade é do contribuinte. Não sendo essa prova
produzida nos autos, correta a glosa das deduções efetuadas.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, não há que se
falar em nulidade do despacho decisório.
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
O valor do ICMS compõe a base de cálculo dos créditos do PIS/COFINS não-
cumulativo (art. 171, II da Instrução Normativa RFB no 2.121/2022).
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS SUÍNOS E AVÍCOLAS E INSUMOS
RELACIONADOS. VENDAS COM SUSPENSÃO.
A apuração e aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 55 da Lei no
12.350/2010 é permitido nas aquisições dos produtos nela mencionados efetuadas
com suspensão de exigibilidade.
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao período de
apuração, vedada a apropriação extemporânea. O aproveitamento de crédito
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
18
relativo a período de competência pretérita deve ser precedido da revisão da
apuração da contribuição do período a que pertence tal crédito.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO OU NO REGIME DA
SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de créditos básicos de PIS e Cofins, considera-se insumo o
frete relacionado à aquisição de bens utilizados como insumos na produção.
de bem destinado à venda, ainda que tenham sido vendidos ao seu adquirente
com suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou não incidência.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA PESSOA JURÍDICA. TRANSPORTE DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a apuração de créditos de Contribuição para o PIS e COFINS sobre os
serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. SUBCONTRATAÇÃO. APURAÇÃO
DE CRÉDITO. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.
O Conhecimento de Transporte emitido pela pessoa jurídica transportadora
subcontratada é o documento necessário para a transportadora de cargas
subcontratante comprovar a despesa com a subcontratação e realizar a
apropriação de créditos de PIS e Cofins relativos ao inciso II do art. 3o das Leis no
10.833/2003 e no 10.637/2002.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário ao CARF, onde buscou a nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida. Alternativamente, pleiteou conversão do julgamento em diligência, além da
reforma da decisão recorrida para reverter as glosas do crédito presumido, declarar a
possibilidade de utilização de créditos extemporâneos, mesmo sem a retificação das
declarações, reverter as glosas referentes a serviços que foram classificados como “não
utilizados na produção” e reverter as glosas sobre diversos tipos de fretes.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
É o breve relatório.

VOTO

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Preliminarmente, a recorrente pleiteia pela nulidade do despacho decisório,
bem como da decisão recorrida.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
19
Já fora destacado na Manifestação de Inconformidade que o Despacho Decisório
estava eivado de vícios que dificultavam a análise das glosas por parte da
Recorrente, uma vez que não havia fundamentação legal e motivos claros que
ensejaram o indeferimento do crédito de diversos bens e serviços.
Tendo em vista tal fato, a Delegacia de Julgamento baixou os autos em diligência
para fins de que a DRF esclarecesse e detalhasse os fundamentos de cada uma
das glosas indicadas nas Planilhas que não encontram as respectivas
fundamentações nos Despachos Decisórios recorridos
Contudo, na resposta a diligência fiscal a DRF se limitou a indicar as páginas e
nomenclatura das planilhas, bem como fez o simples mapeamento do
originalmente descrito nos arquivos não pagináveis, em uma tentativa de
descrever um “passo a passo” de como entender suas planilhas, não atendendo a
determinação da DRJ para que esclareça e detalhe os fundamentos de cada uma
das glosas indicadas nas planilhas anexas aos Processos Administrativos Fiscais.
Ou seja, o fiscal apenas busca descrever o conteúdo das suas planilhas, sem,
contudo, esclarecer e detalhar os fundamentos para o indeferimento do crédito
na informação fiscal, embora a DRJ tenha determinado que a DRF apresentasse
um relatório fiscal conclusivo na informação fiscal, trazendo não só a
fundamentação legal, mas a justificativa detalhada de cada glosa no corpo do
relatório fiscal. A mesma lógica do raciocínio se estendeu para todas as rubricas.
Sobre as planilhas que o fiscal alega “revisadas”, estas igualmente não esclarecem
quais itens foram glosados/revertidos, bem como possuem diversas glosas de
créditos sem a correspondente fundamentação e explicação no despacho
decisório ou na informação fiscal.
Em outros termos, a DRF apenas repetiu a mesma metodologia, deixando de
indicar com clareza os fundamentos e motivos das glosas realizadas, mantendo
diversas glosas nas planilhas anexas com a informação fiscal, sem correspondente
explicação no despacho decisório ou na informação fiscal, em claro cerceamento
de defesa da contribuinte. Salientando-se ainda que o mapeamento que a
fiscalização indica no início da informação se refere as planilhas originais e não as
“revisadas”.
Desse modo, ainda temos glosas sem justificativas no despacho decisório e agora
na informação fiscal (momento em que a DRF poderia ter suprido a deficiência de
fundamentação e de clareza), que não indicam de forma clara e precisa os
fundamentos e motivos que levaram a fiscalização a manter as glosas ou reverter
as glosas dos créditos pleiteados.
Em análise à Manifestação de Inconformidade e ao retorno da diligência fiscal, a
DRJ concorda que as fundamentações são suscintas, mas alega que estas
fundamentações rasas seriam suficientes para o entendimento do contribuinte.
As sucintas informações nas planilhas sobre os motivos das glosas não são
suficientes para embasá-las, sendo que foi apontada nas manifestações após a
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
20
diligência que o mesmo vicio do despacho decisório foi repetido na informação
fiscal, sendo que exigir da Recorrente que apresente “exemplos práticos” é
solicitar prova negativa.
(...)
Desse modo, considerando que da análise do despacho decisório, da informação
fiscal e do acórdão da DRJ ainda não se permite a compreensão de toda a matéria
sob análise, mostra-se nítido cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
impondo-se, por consequência, o reconhecimento da sua nulidade nos moldes do
que preconiza o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
Quando à alegação de nulidade do despacho decisório, assim se pronunciou
a Delegacia de Julgamento.
Da Alegação de Nulidade
Alega o contribuinte a nulidade do despacho decisório por deficiência de
fundamentação. Que das glosas lançadas nas planilhas verifica-se que muitas
delas ficaram de fora da fundamentação abordada no ato decisório. Que nas
planilhas de glosas a autoridade fiscal limitou-se a consignar uma abreviada
informação na coluna “Motivo da Glosa”, e carecem da devida motivação legal no
respectivo despacho decisório. Que no despacho decisório os créditos presumidos
e despesas com fretes subcontratados escriturados pela manifestante no Bloco
F100, foram “desconsideradas” pela autoridade fiscal de origem.
Cabe ressaltar, inicialmente, que todas as glosas efetuadas pela Autoridade a quo
têm a descrição de sua fundamentação, ainda que suscinta, nas respectivas
planilhas que compõe a decisão recorrida.
Tendo em vista a alegação de cerceamento por deficiência de fundamentação, e
por entender que, embora haja uma descrição sucinta dos fundamentos das
glosas nas planilhas, em alguns casos ela poderia ser insuficiente para completa
compreensão pelo contribuinte, os autos foram baixados em diligência para a
autoridade a quo esclarecer os fundamentos das glosas indicadas nas planilhas
que não encontram as respectivas fundamentações no Despacho Decisório
recorrido. Também foi solicitada na diligência que fossem analisadas a
documentação apresentada pelo contribuinte e desconsiderada na decisão
recorrida bem como esclarecimentos sobre a glosa do item “Das glosas por falta
de suspensão do pagamento da contribuição na aquisição, nos casos de vedação
ao aproveitamento de crédito presumido agropecuário pelo fornecedor pessoa
jurídica.”.
Quanto a este ponto, a DERAT/SP efetuou a diligência solicitada e elaborou a
Relatório de fls. 691-716 informando que:
“(...)
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
21
2. Em 18/05/2022, tendo em vista o Despacho de Diligência supracitado, elaborei
o
Termo
de
Intimação
Fiscal
TIF
no
16.120/2022,
requerendo
informações/esclarecimentos quanto a:
1. Item a) do Despacho supracitado – Esclarecer e detalhar os fundamentos de
cada uma das glosas indicadas nas Planilhas que não encontram as respectivas
fundamentações nos Despachos Decisórios recorridos:
1.1 fl.212 ñ pag – Planilha de “Controle de crédito descontado/deduzido” –
apresenta as contribuições apuradas e as declaradas na Consolidação da
Contribuição de fls.127/129, os descontos apresentados na fl.166 ñ pag “EFD
Contr Controle Créd 1500_M500 Ajustes M510” / “EFD Contr Controle Créd.Fiscais
1500” / “Controle Créd Fiscais 1500” apurados em Períodos de Apuraçã Anteriores
e “EFD Contr Créd.Apur._Descontos M500 2 T17” / “Créd.Apurados e Descontos”
de descontos apurados no próprio Período de Apuração. Apresenta, ainda, os
valores dos créditos 201,301 e 306 apurados pela Fiscalização utilizando os
créditos pleiteados no PER, subtraído das glosas da planilha Apropriação de
Créditos correspondentes;
- Planilha de “Apropriação de Crédito” – apresenta as glosas em relação aos
créditos apurados pelo contribuinte conforme Demonstração dos Créditos de fls.
133a 165, discriminadas pela Natureza da Base de Cálculo do Crédito 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 12 e/ou Alíquota do Crédito para Presumido. Caso os
detalhamentos das Naturezas sejam feitos em mais de um bloco (A, C, D ou F),
estes são discriminados na coluna “A”, sendo que a totalização é efetuada no
bloco destacado em vermelho. Os valores em R$ das Bases de Cálculo do Crédito
em preto representam os declarados pelo contribuinte e os em vermelho são os
apurados pela Fiscalização. Na coluna “G” constam o valor total da Base de
Cálculo do Crédito da Fiscalização e logo abaixo a Linha onde ocorreu tal
totalização, no bloco de crédito pertinente;
1.2 fl.320 ñ pag – Planilhas “EFD Contr bl. C 17 04 a 06 Créd 1 2 3 4 12” –
apresenta as glosas do bloco “C” da EFD Contribuições para as diferentes
Naturezas das Bases de Cálculo de Créditos à alíquota básica 1, 2, 3, 4 e 12:
1.2.1 “Bens MI para Revenda”, “Energia_Vapor” e “Devolução”– apresenta as
glosas relativas às aquisições de mercadoria para revenda e energia no mercado
interno, e devoluções que são relativas à glosa por exclusão do ICMS do custo de
aquisição (somatório da coluna AY”), sendo que na planilha não foi dada a
fundamentação, que consta no Despacho Decisório, item IV – 1 “Dos créditos
judiciais não transitados me julgado”. No item c) do Despacho de Diligência, foi
determinado procedimento específico da DRJ 08 sobre tal tema. Nos blocos “C” e
“D” as glosas por exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos, foram apenas
totalizadas e destacadas em negrito e vermelho no final da planilha original (parte
superior com filtros), na coluna “ICMS: Valor do Tributo: NF Item (Todos) SOMA”;
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
22
1.3 fl.209 ñ pag – Planilhas “EFD Contr bl.D 17 04 a 06 Créd 1 2 7 Frete” –
apresenta as glosas do bloco “D” da EFD Contribuições para as diferentes
Naturezas das Bases de Cálculo de Créditos 1, 2 e 7 à alíquota básica:
1.3.1 “Fretes nas Compras 1 e 2” – na glosa por “Apuração de Crédito sobre o frete
nas aquisições de bens para revenda/ utilizados como insumo não geradoras de
crédito à alíquota básica – art. 3o, inc. IX c/c incs. I e II e art. 15, inc. II da Lei no
10.833, de 2003”, deve-se combinar com a fundamentação do Despacho
Decisório, item IV-2 “Das glosas por falta de pagamento da contribuição”, § 24o,
que extende ao frete de compra a vedação ao creditamento na aquisição de
mercadorias para revenda/insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição,
por estar compreendido nos seus custos de aquisição, nos termos dos arts.289 e
290 do RIR 1999 (arts. 14 e 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977);
1.3.2 “Fr.Transfer._Outros 5_9 Créd 1 2” –nos casos de fretes que não sejam de
vendas ou de aquisições de mercadorias para revenda ou de insumos, existe a
necessidade de verificação dos requisitos de essencialidade para os produtos em
elaboração e de relevância, no caso produtos acabados, que não puderam ser
aferidos pela Fiscalização no procedimento sumário anterior. Deve o contribuinte
demonstrar o atendimento destes requisitos, com o fluxo produtivo, discriminação
do produto transportado e seu NCM e papéis dos locais de expedição e recepção,
nos casos de produtos em elaboração e relevância do local de recepção no caso de
produtos acabados;
1.4 fl.210 ñ pag – Planilhas “EFD Contr bl.A 17 04 a 06 Créd 3 7 Serv ISS” -
apresenta as glosas do bloco “A” da EFD Contribuições para as diferentes
Naturezas das Bases de Cálculo de Créditos à alíquota básica 3 e 7;
- Planilhas “EFD Contr bl.F100 17 04 a 06 Créd 2, 3, 5, 6 e 7 e Pres” - apresenta as
glosas do bloco “F100” da EFD Contribuições para as diferentes Naturezas das
Bases de Cálculo de Créditos à alíquota básica 2, 3, 5, 6 e 7, e também de Créditos
Presumidos de Aves/Suínos Alíquotas 2,28% e 4,56% e de Subcontratação de
Transportes Rodoviários de Carga Alíquota 5,7%;
- Planilhas “EFD Contr bl.C 17 04 a 06 Rec” / “Rec Venda Prod ME”. Seus resultados
são considerados na Planilha “Apropriação de Crédito 2T17” no rateio dos
créditos.
1.5 Caso os esclarecimentos/fundamentações acima, ainda cerceiem seu direito
de defesa em relação a elas ou outras glosas (que este auditor considera
devidamente fundamentadas, inclusive nas próprias planilhas), fica o
contribuinte intimado a apresentar exemplos práticos que corroborem seu
entendimento.
2. item b) do Despacho supracitado – Analisar a documentação, relativa ao 2o
trim/2017, apresentada pelo contribuinte e desconsiderada nas decisões
recorridas, retificando a apuração do direito creditório se for o caso:
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
23
2.1 Nas planilhas “17 a 19 178 CRED PRES AVES SUINOS 201704 a 201706” /
“VENDAS ANALÍTICO” (fls.17 a 19 ñ pag) efetuando filtragem de abril a junho
pelas cols. “E” e “F”, Grupo 5, sem devolução (GR.5=PROCESSADOS C/ CARNE IN
NAT AVES) obtive os valores de Receitas de Vendas de Processados: R$
723.646,45, R$ 164.223,11 e R$ 0,00, respectivamente, iguais aos obtidos nas
planilhas “20 a 22 178 CRED PRES CARNE IN NATURA 201704 A 201706” /
“VENDAS ANALÍTICO” (fls.20/22 ñ pag) efetuando filtragem pelas cols. “E” e “F”,
Grupo 82, sem devolução (GR.82=VENDA PROCESSADOS AVES MI E ME). Logo,
não foi possível definir das Receitas de processados do Cap.16 da NCM, qual o
percentual dos produzidos a partir principalmente de frango vivo e qual o
produzido a partir de carnes adquiridas à alíquota zero. Assim, deve o
contribuinte apresentar os fluxos de produção de processados/ industrializados
nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e do art.56 da Lei no 12.350, de
2010, planilhas de controle destas produções e, apresentadas as comprovações
anteriores, se atende ao art. 56, §1o da Lei no 12.350, de 2010.
2.2 No mesmo processo supracitado relativo ao PIS, foram juntadas as planilhas
“25 a 27 Fretes F100 – Naturezas 02 Aquisição de Bens utilizados como Insumo,
03 Serviços utilizados como Insumo e 07 Armazenagem e Frete nas Vendas
(fls.25/27 ñ pag), constatei que tratam-se de fretes do estabelecimento 0007-19 e
subcontratados Pessoas Jurídicas, porém apenas com os Conhecimentos de
Transporte
emitidos
pelo
estabelecimento
0007-19.
Apresentar
os
Conhecimentos de Transporte eletrônicos (neste caso discriminá-los) ou não,
emitidos pelas transportadoras PJ subcontratadas. Ressalto, previamente, que
os créditos 03 Serviços utilizados como Insumo nos meses de Maio e Junho de
2017 (fl.26 ñ pag) não demonstram a totalidade dos fretes com direito a crédito
indicados no bloco F100.
Apresentar, também, a discriminação de possíveis fretes subcontratados de
Pessoas Físicas (indicar nome e CPF) ou empresas do SIMPLES Nacional (nome e
CNPJ), se for o caso (seguir o procedimento do parágrafo superior), relativas às
glosas efetuadas nas planilhas “210 EFD Contr bl.F100 17 04 a 06 Créd 2 3 5 6 7
Pres” / “Créd.Pres.Transp 1,2375_5,7” (fl.322 ñ pag), com indicação dos
Conhecimentos de Transporte eletrônicos que motivaram tais subcontratações
e, se for o caso, Nota Fiscal eletrônica e produtos (discriminação, NCM)
transportados, se vendidos, transferidos ou adquiridos pelo contribuinte.
3. Em 27/05/2022 o contribuinte respondeu às fls.337/606, declarando que a
intimação não atende o demandado pela DRJ, pois não esclarece e detalha os
fundamentos para o indeferimento do crédito, (itens 1 e 2), e:
(...)
1.2.3 Fica o contribuinte REINTIMADO a apresentar o item 2.2 da Intimação no
16.120/2022, acima reproduzida em relação aos Fretes INTERCOMPANY,
Natureza 03, tendo em vista as análises dos itens 1.2.1 e 1.2.2 supras.
5. Em 10/08/2022 o contribuinte respondeu (fls.631/677), que:
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
24
item 2.3 – Frete – Subcontratação – Conhecimentos de Transportes emitidos
pelas Transportadoras Subcontratadas – Consulta no 03/2005 SC – Solução de
Consulta (Cosit) no 148, de 07 de maio de 2019 - o art.68, § 4o do RICMS/SC ao
expressar que “a empresa subcontratada poderá emitir, ao final de cada período
de apuração do imposto, no mínimo 1(um) conhecimento de transporte para
documentar as prestações realizadas no período para cada contratante” implica,
portanto, que não há obrigatoriedade de a empresa subcontratada emitir
Conhecimento de Transporte, assim como a Solução de Consulta – Cosit no 148,
de 07/05/2019 (Doc.2) que concluiu que é possível a subcontratante apropriar-se
de créditos de PIS e Cofins, mesmo na hipótese de não haver, ao amparo da
legislação específica, a emissão do CT-e pela pessoa jurídica transportadora
subcontratada.;
item 2.4 – frete de transferência de produtos acabados – salienta a essencialidade
(relevância) da transferência do estoque de produtos acabados aos Centros de
Distribuição (Doc. 03);
item 2.5 – Frete de aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento das
contribuições – este caso foi afetado pela IN RFB no 2.121, de 2012;
item 3 – Lenha – Processo Produtivo é essencial na alimentação de caldeiras e
geradores de vapor na lavagem das mãos e/ou esterilização de utensílios,
escaldagem/depenagem de aves, na fabricação de ração, farinhas e óleos
(Doc.04);
item 4 – Crédito Presumido – Processados NCM 16 apresenta Doc 05 que fala
sobre sua forma de rateio, mas sem apresentar qual a parcela das vendas de
processados tem origem em animais vivos e qual a parcela originada de carnes in
natura.
6. Quanto ao item “d” da diligência, para esclarecer e detalhar os fundamentos da
glosa do item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição
na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica” , que consta no Despacho
Decisório (fls.213/231), título IV-3, item 26 (fl.228), trata-se de exigência a ser
verificada na Nota Fiscal emitida pelo fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e
prévia declaração do adquirente de que atende às condições da suspensão, que
somente assim irá permitir a apuração de crédito presumido pelo adquirente. O
art.55, § 5o, da Lei no 12.350, de 2010, descrito no Despacho Decisório, ainda
veda a apuração de crédito pelo fornecedor (com algumas exceções).
7. Ainda em relação ao item “d” da diligência, se para fins de apuração do crédito
presumido previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei
no 10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM, observo que na planilha
Apropriação de Crédito 2T17 cód.201 301 306 (fl.212 ñ pag), ocorreram glosas de
crédito presumido cód.306, nos meses de abr/2017 e mai/2017 (em jun/2017 não
houve apuração de crédito), nas alíquotas de 0,198% PIS e 0,912% Cofins (art.56
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
25
da lei no 12,350, de 2010, apurado na venda de processados de frangos/suínos
originados de carnes adquiridas com alíquota zero) e alíquotas de 0,99% PIS e
4,56% Cofins (art.8o da Lei no 10.925, de 2004 apurado na venda de processados
de frangos/suínos originados de insumos adquiridos com suspensão, neste caso
animais vivos, rações,... Tais glosas totais foram motivadas por entregas das
planilhas de fls.17/22 ñ pag 178 CRED PRES AVES e SUÌNOS e CARNE IN NATURA
no proc. no 19679.721049/2019-73 de PIS, que não foram analisadas devido aos
prazos judiciais (ver item 6 do Despacho Decisório de fls.213/231), e que foram
analisados nesta diligência.
8. Em 20/12/2022 foi publicada a IN RFB no 2.121, de 2022, que introduziu novo
normativo administrativo em relação ao ICMS incidente nas aquisições (art.171,
inc. II) e sobre o frete na aquisição de insumos com suspensão, alíquota zero ou
não incidência (art.176, inc.XVIII), além de definir que o ICMS a ser excluído da
base de cálculo da contribuição é o destacado na Nota Fiscal (art.26, inc. XII),
entre outros, que ocasionaram alterações no resultado desta diligência.
9. Revisei as planilhas para esta Diligência da EFD Contr bl.C 2T17 Créd 1 2 3 4 12
(fl.678 ñ pag), EFD Contr bl.D 2T17 Créd 1 2 7 Frete (fl.679 ñ pag), 2017.02 FRETE
F100 Nat 02 e 07 Próprio e 03 Intercompany (fl.680 ñ pag), 178 CRED PRES AVES E
SUINOS_CARNE IN NATURA 2T17 (fl.681 ñ pag), EFD D_EFD Contr C Rec 2T17
(fl.682 ñ pag), EFD Contr bl.A Créd 3 7 2T17 (fl.683 ñ pag), Consolidação das
Operações por CST Alíqu Bl 17 05 e 06 (fls.684/689 para sanear contribuição
apurada) e Apropriação de Crédito e Controle de Crédito descontado_deduzido
(com saneamento da contribuição em maio e junho) 2T17 (fl.690 ñ pag).
(...)
IV-3 Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo, exceto em relação às receitas
auferidas com vendas dos produtos classificados nas posições 23.04 e 23.06 da
NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
19. Logo, a exigência da suspensão a ser verificada na Nota Fiscal emitida pelo
fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e prévia declaração do adquirente de
que atende às condições da suspensão, é condição necessária que irá permitir a
apuração de crédito presumido pelo adquirente, salvo disposição expressa que a
dispense, como nos casos do art.56 da Lei no 12.350, de 2010 (ver item 13).
IV-4 Da exigência do Conhecimento de Transporte da Subcontratada
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
26
22. A regra geral é a emissão do Conhecimento de Transporte pelo executante do
transporte, sendo da competência das Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais
a regulamentação desta obrigação, que apenas foi reforçada pela Solução de
Consulta Cosit no 148, de 07/05/2019 (Doc.2) que concluiu que é possível a
subcontratante apropriar-se de créditos de PIS e Cofins, mesmo na hipótese de
não haver, ao amparo da legislação específica (de competência das Fazendas
supracitadas), a emissão do CT-e pela pessoa jurídica transportadora
subcontratada. O contribuinte apresentou, ainda, como justificativa para a
desnecessidade para a sua apresentação (ver item 5 / resposta 2.3) a Solução 03,
de 2005 da Fazenda de Santa Catarina, que cita o art.68, § 4o do RICMS/SC ao
expressar que “a empresa subcontratada poderá emitir, ao final de cada período
de apuração do imposto, no mínimo 1(um) conhecimento de transporte para
documentar as prestações realizadas no período para cada contratante” implica,
portanto, que não há obrigatoriedade de a empresa subcontratada emitir
Conhecimento de Transporte. Tal conclusão é descabida, sendo evidente que o
sentido do termo “poderá”, apenas permite que no caso do subcontratado
executar mais de um transporte com o mesmo contratante, a emissão de um
único Conhecimento de Transporte, mas com indicação do número dos
conhecimentos de transporte emitidos no período pelo transportador contratante
para acobertar as prestações realizadas pelo subcontratado e o valor total
recebido:
(...)
23. Nas planilhas de glosa e apuração das bases de cálculo dos créditos dos
créditos, foram citadas as fundamentações legais apresentadas nos itens 18 a 22.
O saldo final de crédito proposto pela Fiscalização à DRJ para ressarcimento
consta na planilha Controle de Créditos descontados/deduzidos de fl.800 ñ pag,
Linha 95, no valor de R$ 4.188.764,21, ou reconhecimento da manifestação de
inconformidade apresentada de R$ 1.423.087,28 (=4.188.764,21-2.765.676,93).
(...)” (grifei)
Note-se que a Autoridade a quo detalhou os procedimentos efetuados nas
planilhas e prestou esclarecimentos que entendeu necessários sobre glosas
efetuadas, e intimou o contribuinte a informar se os
esclarecimentos/fundamentações ainda eram insuficientes:
“(...)
1.5 Caso os esclarecimentos/fundamentações acima, ainda cerceiem seu direito de
defesa em relação a elas ou outras glosas (que este auditor considera
devidamente fundamentadas, inclusive nas próprias planilhas), fica o contribuinte
intimado a apresentar exemplos práticos que corroborem seu entendimento.
(...)”
Contudo, em resposta, o contribuinte somente alega que a intimação não atende
ao demandado pela DRJ. Ora, nesse momento, bastaria simplesmente ao
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
27
contribuinte indicar quais das glosas descritas nas planilhas não lhe permite ou
dificulta o seu entendimento/compreensão.
Conforme já relatado, todas as glosas efetuadas pela Autoridade a quo têm a
descrição de sua fundamentação, ainda que suscinta, nas respectivas planilhas
que fazem parte da decisão recorrida.
O fato da glosa ter a descrição da fundamentação suscinta não implica que
carecem de motivação ou que cerceia o direito de defesa da contribuinte. Note-
se, como exemplo, que as glosas de créditos por apropriação extemporânea
constam nas planilhas somente com a seguinte descrição: “Crédito
Extemporâneo”. E tal glosa foi perfeitamente compreendida e contestada pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Analisando as fundamentações descritas nas planilhas, entendo que, embora
suscintas, são todas suficientes para a compreensão dos motivos das glosas
efetuadas pela Autoridade a quo. E, como exposto, no curso da diligência a
contribuinte foi intimada a indicar quais glosas, na sua visão, ainda careceriam de
mais esclarecimentos, porém, não indicou qualquer glosa, impedindo assim que
Autoridade a quo pudesse aclarar suas eventuais dúvidas.
Observe-se, também, que constam nas planilhas revisadas na diligência, nas quais
a Autoridade a quo reverte diversas glosas, as devidas fundamentações de todas
as glosas efetuadas. Nas planilhas revisadas (anexas à Informação Fiscal da
diligência) estão indicadas as glosas mantidas após as reversões de diversas glosas
das planilhas originais. Assim, basta o simples cotejo das planilhas revisada com as
respectivas planilhas originais para se chegar as glosas revertidas.
Portanto, entendo que não restou caracterizado cerceamento do direito de
defesa, sendo que a análise do Despacho Decisório e da Informação Fiscal e seus
respectivos anexos (planilhas) permite à contribuinte ter conhecimento das glosas
de créditos que lhe estão sendo imputadas.
Também entendo que são suficientes os esclarecimentos da Autoridade a quo
quanto as glosas do item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da
contribuição na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito
presumido agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.” e do item da reversão
das exclusões do ICMS das bases de cálculo do PIS/COFINS, que serão abordados
em tópicos específicos adiante.
Cabe observar, ainda, que os documentos desconsiderados na decisão recorrida
por conta dos prazos judiciais, ao contrário do que alega a contribuinte, foram sim
considerados e analisados na diligência efetuada pela Autoridade a quo, conforme
consta da Informação Fiscal e planilhas anexa (fls. 678-690).
Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade.
Como se pode observar, diferente do alegado pela recorrente, no relatório
de diligência consta análise de todos os itens glosados, a indicação das folha das
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
28
planilhas com a descrição das glosas e o motivo de cada uma. Logo, não há como acatar
o pedido de nulidade do despacho decisório.
Quanto à nulidade da decisão recorrida, pelo trecho transcrito, resta evidente
que não houve qualquer omissão que acarretasse o cerceamento do direito de defesa. A
recorrente busca a nulidade pelo descontentamento com a valoração da prova pela
primeira instância. Não há error in procedendo que justifique a nulidade da decisão
recorrida.
Forte nestes argumentos, afasto as nulidades suscitadas.
Quanto ao mérito, não vejo possibilidade de enfrenta-lo nesta sentada, pois
entendo que o processo não está pronto para julgamento, devendo retornar à fase
instrutória para subsidiar a decisão sobre o capítulo referente à possibilidade de
apropriação de créditos extemporâneos, senão vejamos:
Alegou a recorrente que a Autoridade Fiscal glosou diversas despesas com
a rubrica de créditos extemporâneos de PIS/Cofins em relação a fretes de compra e
venda, de bens e serviços (insumos). Que na impossibilidade de aproveitamento dos
mencionados créditos no mesmo mês em que ocorreram as despesas que o originaram,
as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 garantem o direito de aproveitamento nos meses
subsequentes.
Na decisão recorrida ficou estabelecido que, para o aproveitamento do
crédito extemporâneo, necessário se faz a retificação das declarações – DCTF, DACON e
EFD-Contribuições - relativas ao período em que o crédito não foi apropriado.
Ocorre que, neste Colegiado, a obrigatoriedade de retificação das
declarações acima citadas, para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos, não é
matéria pacífica. Para alguns, bastaria que o sujeito passivo provasse que o crédito
extemporâneo foi escriturado no prazo de 5 anos, que não foi utilizado em outros períodos
de apuração e que os bens/serviços que os originaram são essenciais ou relevantes ao
seu processo produtivo.
Ao compulsar os autos, não há como atestar, para fins de afastar a
obrigatoriedade da retificação das declarações, os requisitos acima descritos e deferir o
direito ao crédito extemporâneo pleiteado.
Diante do quadro exposto, para que não haja prejuízo ao Sujeito Passivo,
além do respeito ao contraditório e a ampla defesa, converto o julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem:
a) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal
e data da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza
do crédito extemporâneo, levando-se em conta as alegações do sujeito
passivo em seu recurso voluntário;
b) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente -
DCTF, DACON e EFD-Contribuições;
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.510 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721392/2018-37
29
c) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
d) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo
produtivo da recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB
no 2.121/22;
e) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos
relativos aos insumos registrados extemporaneamente de modo que
possibilite os trabalhos da fiscalização;
f) Elabore relatório fiscal conclusivo e indique os ajustes cabíveis;
g) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011;
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1103
DF CARF MF
Original